Tribunal: TJSP
Processo: 1001065-39.2019.8.26.0069
Classe: Apelação Cível / Equilíbrio Financeiro
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA – REAJUSTES REPASSADOS PELA PETROBRÁS NO CURSO DO PACTO – FATO QUE NÃO É IMPREVISÍVEL NEM TEM CONSEQUÊNCIAS INCALCULÁVEIS – DESNECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO – APLICAÇÃO RETROATIVA DO ADITAMENTO CONCEDIDO PELA ADMINISTRAÇÃO – INADMISSIBILIDADE, AUSENTE PROVA DE PROTOCOLIZAÇÃO DE REQUERIMENTO EM PERÍODO

Ementa:

CONTRATO ADMINISTRATIVO – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA – REAJUSTES REPASSADOS PELA PETROBRÁS NO CURSO DO PACTO – FATO QUE NÃO É IMPREVISÍVEL NEM TEM CONSEQUÊNCIAS INCALCULÁVEIS – DESNECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO – APLICAÇÃO RETROATIVA DO ADITAMENTO CONCEDIDO PELA ADMINISTRAÇÃO – INADMISSIBILIDADE, AUSENTE PROVA DE PROTOCOLIZAÇÃO DE REQUERIMENTO EM PERÍODO ANTERIOR – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000759874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001065-39.2019.8.26.0069, da Comarca de Bastos, em que é apelante
COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO
LTDA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a) Dr(a).
Samia Yasmim Yousseif Duque Regniel de Lima, negaram provimento ao
recurso, majorada a verba honorária devida pela vencida em 2 (dois) pontos
percentuais, a teor do disposto no art. 85, § 11, do estatuto processual civil. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001065-39.2019.8.26.0069 - Bastos
2
VOTO No 36.804
APELAÇÃO CÍVEL No 1001065-39.2019.8.26.0069
COMARCA: BASTOS
APELANTE: COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS
DE PETRÓLEO LTDA.
APELADA: MUNICIPALIDADE DE BASTOS
CONTRATO
ADMINISTRATIVO

ATA
DE
REGISTRO
DE
PREÇOS

AQUISIÇÃO
DE
EMULSÃO
ASFÁLTICA

REAJUSTES
REPASSADOS PELA PETROBRÁS NO CURSO DO
PACTO FATO QUE NÃO É IMPREVISÍVEL NEM
TEM
CONSEQUÊNCIAS
INCALCULÁVEIS

DESNECESSIDADE
DE
RECOMPOSIÇÃO

APLICAÇÃO RETROATIVA DO ADITAMENTO
CONCEDIDO
PELA
ADMINISTRAÇÃO

INADMISSIBILIDADE,
AUSENTE
PROVA
DE
PROTOCOLIZAÇÃO
DE
REQUERIMENTO
EM
PERÍODO ANTERIOR AÇÃO IMPROCEDENTE
SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de ação ordinária movida por Compasa do Brasil
Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda. contra a Municipalidade de
Bastos, buscando a condenação do ente público no pagamento de
quantia em dinheiro a título de recomposição do equilíbrio econômico-
financeiro da Ata de Registro de Preços firmado em 10 de abril de 2018,
tendo por objeto o registro de preços para aquisição de emulsão asfáltica,
julgada improcedente pela r. sentença de fls. 218/223.
A autora apelou, buscando a inversão do resultado, pelas
razões de fls. 247/262.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001065-39.2019.8.26.0069 - Bastos
3
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
A decisão monocrática deu ao caso concreto solução
adequada, devendo subsistir por seus próprios e jurídicos fundamentos,
expressamente ratificados, consoante permite o art. 252 do Regimento
Interno desta Corte.
Quanto à pretensão de aplicação retroativa do aditamento
de preço concedido pela Municipalidade de Bastos em 25 de outubro de
2018 (fls. 131/132), esbarra no disposto no item 18.4 do instrumento
convocatório do Pregão Presencial, de acordo com o qual “Sendo
procedente o requerimento da empresa detentora da ata, o equilíbrio
econômico financeiro será concedido a partir da data do protocolo do
pedido”.
Com efeito, de toda a prova documental constante dos
autos, não existe a demonstração de que requerimento de realinhamento
de preço tenha sido protocolizado no ente público em data anterior àquela
em que o preço por tonelada de emulsão asfáltica foi alterado.
Quanto aos reajustes repassados pela Petrobrás em
novembro de 2018 e fevereiro de 2019, vale o que foi registrado com
propriedade pelo juiz da causa: “a própria periodicidade nos reajustes da
matéria-prima já evidencia não se tratar de fato imprevisível, tampouco de
fato previsível porém de consequências incalculáveis. A variação dos
preços praticados pela Petrobrás no tocante aos derivados de petróleo,
para maior ou para menor, é notória e de conhecimento comum, não
podendo ser surpreendente ou imprevisível para a parte autora, que
explora a atividade de fornecimento de insumos asfálticos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001065-39.2019.8.26.0069 - Bastos
4
Como se sabe o petróleo, matéria-prima do asfalto, é
commodity, de forma que seu preço é definido internacionalmente, em
dólares, conforme oferta e demanda mundial. A cotação do barril de
petróleo oscila diariamente no mercado internacional, sendo certo ainda
que o preço nacional do produto varia ainda mais em razão do câmbio
flutuante adotado em nossa economia.
Portanto, a alteração do preço do insumo objeto da lide de
forma alguma pode ser reputada como evento imprevisível, já que a
variação do preço do petróleo e, consequentemente, da massa asfáltica,
é evento corriqueiro.”
Diante de tal raciocínio, verifica-se que na verdade a autora
foi beneficiada, ao ser contemplada no prazo de validade do pacto com
substancial recomposição, nada podendo reclamar.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso,
majorada a verba honorária devida pela vencida em 2 (dois) pontos
percentuais, a teor do disposto no art. 85, § 11, do estatuto processual
civil.
RICARDO FEITOSA
RELATOR